Tribunal: TCU
Processo: 009.066/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8837/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Walter Evangelista da Costa emitido pela Fundação Universidade Federal do Maranhão - FUFM e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que a Unidade Instrutora identificou a inclusão irregular nos proventos da vantagem Adicional de Gestão Educacional - AGE [10289 - DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP (Decisão judicial - Outros) - R$ 269,41]; considerando que o AGE foi instituído pela Lei 9.640/1998 e é devido aos ocupantes de Cargo de Direção (CD) ou Função Gratificada (FG) das instituições federais de ensino, sendo posterior a transformação dos quintos em vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), sujeita exclusivamente à atualização decorrente da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais, nos termos do §1o do art. 15 da Lei 9.527/1997; considerando que o processo judicial mencionado no espelho do ato concessório do interessado (2002.37.00.002046-7) já foi objeto de análise por este Tribunal quando da apreciação de outro ato concessório de outro inativo da FUFM, tendo se concluído que a deliberação adotada nele não pode servir de óbice para exclusão da referida vantagem indevida dos proventos de inativos da mencionada instituição de ensino, conforme Acórdão 9693/2017-TCU-Primeira Câmara (Rel. Min. Benjamim Zymler); considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, como evidenciam, entre outros, os Acórdão 9304/2017-TCU-Primeira Câmara (Rel. Min. Vital do Rêgo), 8.993/2018-TCU-1a Câmara (Rel. Min. Bruno Dantas), e 3.300/2022-TCU-2a Câmara (Rel. Min. André Luís de Carvalho); considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU em 18/01/2021, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito (RE¿636.553/RS);¿ considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno, na hipótese que a ilegalidade do ato decorrer exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, que os pareceres da Unidade Instrutora e do Ministério Público junto ao TCU foram convergentes pela ilegalidade e negativa de registro do ato. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de aposentadoria de Walter Evangelista da Costa, negando-lhe o correspondente registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pela Fundação Universidade Federal do Maranhão do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir a determinação consignada no item 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 009.066/2023-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Walter Evangelista da Costa (XXX.348.603-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Universidade Federal do Maranhão que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.1.1..faça cessar o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 15 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.